Tribunal: TJMT
Processo: 1029718-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029718-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LUCIA ROCHA GOMES - CPF: 513.031.674-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.916.801/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1029718-71.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

BANCO BMG SA

EMBARGADO:

IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou homologação de acordo extrajudicial e determinou o depósito judicial dos valores, em razão de penhora no rosto dos autos.

2. Existência de penhora no rosto dos autos deferida em favor de terceiro interessado (Espólio de Maria Lúcia Rocha Gomes), comunicada ao juízo cinco meses antes da celebração do acordo entre as partes.

3. O embargante alega omissão quanto à ausência de ciência inequívoca sobre a penhora, ao argumento de que a decisão que atribuiu efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade suspendeu os efeitos da penhora, e ao fato de que o depósito judicial integral das parcelas já foi realizado.

4. Sustenta ainda contradição ao reconhecer que o depósito judicial representa medida de proteção ao próprio embargante, mas mante
ve
a multa de R$ 200.000,00.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pelo embargante (omissão e contradição), nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

6. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

7. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela existente no interior do próprio acórdão, consistente na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

8. Omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não ocorre quando todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido.

9. O acórdão embargado apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso, destacando que a penhora no rosto dos autos foi formalmente comunicada ao juízo de origem e as partes foram devidamente intimadas cinco meses antes da celebração do acordo.

10. Não há omissão quanto à ciência da penhora, pois o acórdão expressamente consignou que a comunicação formal da penhora produziu efeitos jurídicos imediatos, independentemente do conhecimento posterior de decisões relacionadas à execução principal.

11. O acórdão também enfrentou a questão do efeito suspensivo concedido à exceção de
pré
-executividade, esclarecendo que tal medida não era capaz de desconstituir a penhora já efetivada, mas apenas de suspender temporariamente os atos executivos naquele feito.

12. Quanto à multa fixada, não há contradição no julgado, pois o acórdão fundamentou sua manutenção na proporcionalidade ao valor da causa e na adequação para garantir o cumprimento da decisão judicial.

13. A pretensão do embargante revela nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas pela parte, ainda que adote fundamentação contrária à pretensão recursal. 3. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela existente no interior do próprio acórdão, e não entre a decisão e o entendimento da parte."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

BANCO BMG SA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
327453883
)
ob
jetivando sanar suposta
s omissões
e contradições

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
325481884
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto pelo
ora embargante

que, à unanimidade,
desproveu o
recurso mantendo a decisão que

“
que rejeitou a homologação do acordo extrajudicial apresentado pelo executado e deferiu o pedido formulado pelo terceiro interessado (ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA ROCHA GOMES) para determinar que o banco comprove se houve ou não o pagamento da primeira parcela do acordo e para que se abstenha de efetivar o qualquer pagamento remanescente diretamente aos executados ou seus advogados, devendo proceder ao depósito judicial da integralidade do valor do acordo em conta vinculada ao Juízo, sob pena de multa única de R$ 200.000,00.
.
”

Em síntese, sustenta o embargante
que o acórdão é omisso quanto à
ausência de ciência inequívoca do
banco
sobre a penhora no rosto dos autos, alegando que não foi intimado da constrição
.

Alega

omissão
quanto ao argumento de que a decisão que atribuiu efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade suspendeu os atos executivos, abrangendo os efeitos da penhora
, bem como quanto
ao fato de que o depósito judicial integral das parcelas já foi realizado, o que afast
a
qualquer risco de dano
.

No mais, defende a existência de c
ontradição ao reconhecer que o depósito judicial representa medida de proteção ao próprio agravante
/embargante
, mas manter a multa de R$ 200.000,00
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
331949884
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara eexpressa pelo acórdãorecorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante
alega que o acórdão é omisso quanto à
ausência de ciência inequívoca do
banco
sobre a penhora no rosto dos autos, alegando que não foi intimado da constrição
.

Aduz a existência de omissão
quanto ao argumento de que a decisão que atribuiu efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade suspendeu os atos executivos, abrangendo os efeitos da penhora
, bem como quanto
ao fato de que o depósito judicial integral das parcelas já foi realizado, o que afast
a
qualquer risco de dano
.

E ainda, afirma que o acórdão
se mostra
contraditório ao reconhecer que o depósito judicial representa medida de proteção ao próprio agravante/embargante, mas manter a multa de R$ 200.000,00.

Portanto, fica evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Consta dos autos que a autora/exequente, ora agravada, ajuizou ação monitória em face do executado/agravante visando o recebimento de R$ 148.824,82 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) relativa à transferência bancária fraudulenta da conta que mantém com o banco requerido.

A sentença de procedência da ação, com a condenação do requerido à devolução do valor ao autor, foi parcialmente confirmada em sede de recurso (0021415-16.2012.8.11.0041), sendo alterado apenas o termo inicial da correção monetária do valor a ser restituído, para que ocorresse a partir do efetivo prejuízo (03/07/2007).

Certificado o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença para o recebimento de R$ 1.087.261,42 (um milhão, oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Após o executado peticionar requerendo a designação de audiência de conciliação, foi juntado aos autos, em 21/01/2025, informação sobre o deferimento de penhora no rosto do processo de origem, realizada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário, relativamente ao processo nº 0026050.69.2014.8.11.0041 em que figura como exequente o ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA ROCHA GOMES e como executada a empresa ora agravada (ID 181212045).

Designada a audiência de conciliação, o terceiro interessado peticionou nos autos de origem requerendo a sua admissão na condição de Assistente Simples (ID 191600069).

Realizada a audiência de conciliação, o banco executado peticionou informando a celebração de acordo entre as partes, mediante o pagamento de R$ 1.260.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil reais) diretamente na conta da parte exequente, por meio de duas parcelas de valores iguais (
IDs
201873189 e 201873190).

Sobreveio, então, a decisão ora agravada em que foi rejeitada a homologação do acordo, em razão da existência de penhora no rosto dos autos deferida em favor do ESPÓLIO DE MARIA LUCIA ROCHA GOMES, no processo nº 0026050-69.2014.8.11.0041, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Pois bem
.

O argumento central do agravante consiste na alegação de que a parte agravante não tinha ciência acerca da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade quando da celebração do acordo, bem como que a penhora no rosto dos autos de origem encontrava-se suspensa em razão do recebimento da citada exceção de
pré
-executividade no efeito suspensivo.

Convém registrar que a penhora no rosto dos autos constitui modalidade de constrição judicial prevista no art. 860 do CPC/15, que visa resguardar o direito do credor sobre créditos que o devedor possui em outros processos. Trata-se de medida que garante a efetividade da execução, impedindo que o devedor receba valores que deveriam estar reservados para a satisfação do crédito exequendo.

No caso, verifica-se que a penhora no rosto dos autos foi formalmente comunicada ao Juízo de origem em 21/01/2025, conforme documento de ID 181212042 - Pág. 3, sendo as partes devidamente intimadas em 04/02/2025, aproximadamente cinco meses antes da celebração do acordo, em julho do mesmo ano (ID 201873189).

Esta comunicação formal da penhora produziu efeitos jurídicos imediatos, criando uma vinculação do crédito discutido nestes autos à satisfação da execução promovida pelo ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA ROCHA GOMES. A partir desse momento, qualquer ato de disposição sobre o crédito penhorado deveria necessariamente observar a existência da constrição judicial.

Assim, uma vez intimadas as partes acerca da penhora no rosto dos autos, o pagamento feito pelo devedor diretamente ao credor torna-se ineficaz em relação ao exequente que obteve a penhora.

E não se diga que o agravante agiu de boa-fé ao celebrar o acordo, pois acreditava que a constrição estava suspensa em virtude da decisão que concedeu efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade apresentada no processo da 8ª Vara Cível.

Isto porque, a concessão de efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade naquele processo específico não era capaz de desconstituir a penhora já efetivada, mas apenas de suspender temporariamente os atos executivos naquele feito.

Ademais, a alegação de desconhecimento da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade não exime o agravante da responsabilidade de observar a penhora regularmente comunicada. O sistema processual brasileiro adota o princípio da publicidade dos atos processuais, e a comunicação formal da penhora no rosto dos autos gera efeitos
erga omnes
, independentemente do conhecimento posterior de decisões relacionadas à execução principal.

Assim, mostra-se adequada a decisão agravada, ao rejeitar a homologação do acordo e determinar o depósito judicial dos valores, uma vez que o magistrado de primeiro grau agiu em conformidade com o poder-dever de zelar pela
efetividade das decisões judiciais e pela proteção dos direitos de terceiros afetados pelo processo, conforme preconiza o art. 139, IV, do CPC/15.

Ademais, o depósito judicial dos valores acordados não impede a composição entre as partes, apenas assegura que o Juízo natural da penhora possa decidir sobre a destinação dos valores, preservando direitos de terceiros. Essa medida atende ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC/15) e da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC/15), evitando que acordos particulares frustrem a efetividade de constrições judiciais regularmente formalizadas.

Importante destacar ainda que a determinação de depósito judicial também representa medida de proteção ao próprio agravante, uma vez que o pagamento realizado diretamente à parte executada poderia ser considerado ineficaz em relação ao credor com penhora no rosto dos autos, sujeitando o banco ao risco de ter que pagar novamente o mesmo valor.

Quanto à multa fixada pelo Juízo de origem, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
esta
se mostra proporcional ao valor da causa e adequada para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Ademais, o agravante já comprovou nos autos de origem o depósito judicial da segunda parcela do acordo (ID 204124120), demonstrando a viabilidade do cumprimento da determinação judicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-
”

Conforme se observa, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara quanto
a

não
homologação do acordo
.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ademais,
relativamente à imposição de multa cominatória, também não se verifica nenhuma contradição no julgado, pois, conforme consignado na decisão que analisou a liminar recursal
, se o agravante já
efetuou
o
depósito da primeira parcela do acordo à parte executada, basta comunicá-lo ao Juízo,
consoante
determinado na decisão
de primeiro grau
, e efetuar o pagamento do valor remanescente mediante depósito na conta judicial vinculada ao processo.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025